Tribunal: TJBA
Processo: 0000165-58.2004.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000165-58.2004.8.05.0239 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE SANTANA AUGUSTO Advogado(s): JOSE MAIA COSTA NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO DE TALONÁRIO E CARTÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NA COMUNICAÇÃO AO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em razão da compensação de cheques supostamente não emitidos pela autora após extravio de talonário e cartão bancário. Sentença fundamentada na ausência de falha do banco e na conduta negligente da correntista. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica; (ii) saber se o banco deve ser responsabilizado pelos descontos indevidos em conta da autora, decorrentes da compensação de cheques supostamente falsificados. III. Razões de decidir 3. Não houve cerceamento de defesa, pois a própria autora dispensou a produção de provas durante a audiência de instrução. 4. A produção de prova pericial foi considerada desnecessária pelo juízo a quo, com base no princípio do livre convencimento motivado e nos elementos constantes dos autos, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. 5. A autora comunicou formalmente o extravio ao banco mais de um ano após a perda do talão e cartão, impedindo a adoção de medidas de segurança pela instituição financeira. 6. O boletim de ocorrência lavrado à época menciona apenas "perda de documentos", sem apontar ocorrência de furto ou roubo, enfraquecendo a tese de fraude por terceiro. 7. Ausente demonstração de falha na compensação dos cheques pelo banco, não há falar em responsabilidade objetiva nos moldes do CDC. 8. A negligência da autora rompe o nexo de causalidade, configurando culpa exclusiva da vítima, excludente da responsabilidade civil. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o juízo, à luz do princípio do livre convencimento motivado, indefere prova pericial considerada desnecessária à elucidação da controvérsia. 2. A comunicação tardia de extravio de talonário e cartão bancário configura culpa exclusiva do consumidor, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade da instituição financeira." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, §3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.05.2011; TJSP, Apelação Cível 1006696-87.2023.8.26.0597, Rel. Des. Pedro Ferronato, j. 17.10.2024; TJBA, Apelação Cível 0505205-29.2016.8.05.0146, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 17.08.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000165-58.2004.8.05.0239, da Comarca de São Sebastião do Passé, em que é apelante MARIA DAS GRAÇAS DE SANTANA AUGUSTO e apelado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.